Tribunal: STF
Processo: HC 253440
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Decisão individual de ministro do STJ. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do recorrente, buscando-se a isenção de pena.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível habeas corpus contra condenação transitada em julgado; (ii) se é admissível o writ em face de decisão individual de ministro do STJ; e (iii) verificar se é possível a aplicação a causa de isenção de pena disposta no art. 45 da Lei de Drogas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    4. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    5. Assentada pelas instâncias ordinárias a imputabilidade do recorrente, dissentir da conclusão adotada demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    6. Este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



     _________



      Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; Lei nº 11.343, de 2006, art. 45.



      Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.